Tribunal: TJBA
Processo: 0001618-87.2010.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001618-87.2010.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JAGUARARI

Advogado(s)
:
BRUNA LEITE DUARTE

APELADO: AILTON ALVES DE SOUZA

Advogado(s)
:
BALBINO SOUZA RAMOS FILHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. A parte embargante opôs embargos de declaração contra acórdão que negara provimento ao recurso de apelação, alegando (i) erro material na aplicação da Súmula 85 do STJ, (ii) contradição interna do julgado, (iii) obscuridade quanto ao documento hábil mencionado e (iv) omissão quanto aos dispositivos legais e constitucionais invocados no recurso. Apesar de intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o acórdão embargado apresenta vícios passíveis de correção por meio de embargos de declaração, notadamente omissão, obscuridade, contradição ou erro material, ou se há mera tentativa de rediscussão da matéria já julgada.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais que comprometam a clareza ou completude da decisão.

4. A suposta contradição apontada refere-se à divergência entre o entendimento do acórdão e os argumentos da parte, não caracterizando contradição interna do julgado.

5. A alegação de obscuridade quanto ao documento probatório é infundada, pois o acórdão indicou expressamente o documento de ID 90299674 como prova do vínculo.

6. Não se verifica omissão, pois a decisão abordou os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, não sendo exigível a manifestação expressa sobre cada argumento das partes.

7. As alegações do embargante visam à modificação do resultado, finalidade incompatível com os embargos de declaração.

8. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas no acórdão as matérias suscitadas, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão. 2. A inexistência de vícios formais na decisão recorrida impõe a rejeição dos embargos."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDel no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, DJe 15/06/2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001618-87.2010.8.05.0139
, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE JAGUARARI e como embargado AILTON ALVES DE SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.